Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724236-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública proposta pelo agravado, deferiu tutela de urgência para obrigar a ré/agravante: “a) a promover procedimento completo de desinfecção sanitária, em todos os estabelecimentos da sua rede de supermercados localizados no Distrito Federal, no prazo de 10 dias; b) a realizar os reparos estruturais urgentes indicados pelo Ministério Público, em todos os estabelecimentos da sua rede de supermercados localizados no Distrito Federal, no prazo de 10 dias; c) a se abster de vender ou de expor à venda (ou ao consumo) produtos com prazo de validade expirado, com rotulagem incompleta, inadequada ou em desconformidade com a legislação vigente, sem a devida indicação de procedência, que não tenham sido submetidos à inspeção sanitária dos órgãos competentes (SIF, DIPOA, CISPOA ou SIM), armazenados em temperaturas inadequadas, em desacordo com as normas sanitárias, ou que apresentem alterações em suas características organolépticas, bem como manter em depósito, produtos destinados ao reaproveitamento”. Alega, em síntese, que: 1) o Ministério Público busca a condenação da agravante ao cumprimento de obrigações de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência e, ainda, a condenação em danos extrapatrimoniais (danos morais coletivos) no valor de 1% do faturamento bruto consolidado da rede de supermercados durante o exercício financeiro de 2024, totalizando R$ 24.830.595,37; 2) não houve delimitação de quais são os estabelecimentos que deverão ser alcançados pela tutela de urgência, nem quais são os reparos estruturais que deverão ser adotados; 3) a tutela tem caráter satisfativo, pois exaure por completo o objeto da ação; 4) documentos, laudos técnicos, fotografias, certificados de dedetização, desratização e controle de pombos, vídeos, entre outros, atestam a conformidade dos estabelecimentos com as normas de saúde pública; 5) não é possível a adoção de medidas mais gravosas, como interdição do estabelecimento, sem justificativa prévia e critérios precisos para evitar prejuízos (Súmula 70/STF); 6) há autorização de fechamento dos estabelecimentos da agravante, o que poderá coloca-la em insolvência perante seus empregados, fornecedores e até mesmo com parcelamentos concedidos pela União, DF e Goiás; 7) a interdição dos estabelecimentos implicará prejuízo a coletividade, que ficará impedida da aquisição de alimentos e gêneros alimentícios em geral, com preços mais acessíveis; 8) o Ministério Público alega que as medidas devem ser implementadas em todas as unidades da rede, sem, contudo, delimitar quais unidades possuem os referidos problemas, não se podendo presumir a existência dos mesmos problemas estruturais em todas as lojas, cabendo-lhe o ônus da demonstração de suas alegações; 9) não há delimitação precisa de quais os estabelecimentos atingidos, quais as obrigações a serem efetuados em cada loja, quais as medidas mais urgentes, quais parâmetros a serem adotados para aferição do descumprimento da decisão judicial e quais obrigações descumpridas podem motivar o fechamento das unidades da agravante; 10) o prazo fixado de 10 dias para cumprimento das obrigações nas 7 lojas do Distrito Federal mostra-se exíguo, pois algumas medidas dependem de fornecedores e prestadores (p. ex., troca de equipamentos), devendo esse prazo ser fixado em 60 dias. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Subsidiariamente, requer sejam fixadas penalidades menos gravosas e que sejam delimitados quais estabelecimentos deverão ser alcançados pela tutela de urgência e quais os reparos estruturais que deverão ser providenciados. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao prazo fixado para cumprimento da obrigação. Conforme constou da decisão agravada: (...) ao menos nesse juízo de cognição primária, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público, tendo em vista as diversas autuações do réu por irregularidades sanitárias e descumprimento de normas de defesa do consumidor apuradas no inquérito civil e, também, nas inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária e pelo PROCON/DF (IDs 228515196, 228515197, 228515198, 228515199, 228515200, 228515201 e 228515202). A exposição e venda de alimentos em condições inadequadas para consumo enseja sérios riscos à saúde e segurança da população. Assim, há urgência no deferimento das medidas postuladas pelo Ministério Público, em face do perigo de dano à coletividade. (...) Sendo assim, diante da constatação da comercialização de produtos impróprios para consumo e da infestação de pragas urbanas (baratas e ratos) nas unidades da rede de Supermercados Tatico, comprometendo a segurança dos consumidores, justifica-se a tutela de urgência deferida. Além disso, conforme constou da manifestação do Ministério Público, todos os estabelecimentos localizados no Distrito Federal e em Goiás devem ser alcançados pela decisão judicial em razão do caráter sistêmico e generalizado das infrações constatadas, mesmo após notificações, autuações e sanções administrativas anteriores (ID 239227935 do processo referência). E os reparos estruturais a serem providenciados também estão devidamente especificados naquela mesma manifestação ministerial, a saber: - Vedação de frestas, buracos e quaisquer estruturas que permitam o acesso, abrigo ou proliferação de pragas urbanas, como roedores e baratas; - Readequação das áreas de armazenamento de alimentos, garantindo-se condições adequadas de temperatura, ventilação, iluminação e asseio; - Reforma e higienização completa das câmaras frias, balcões refrigerados e equipamentos de manipulação de alimentos, conforme os padrões estabelecidos na legislação sanitária; Por sua vez, os termos de vistoria juntados pela agravante no ID 72987839 (que indicariam que as irregularidades foram devidamente sanadas) devem ser previamente submetidos ao Juízo de origem, para fins de comprovação do cumprimento das obrigações estipuladas. Eventual conclusão em sentido contrário, particularmente quanto à alegada conformidade dos estabelecimentos da agravante com as normas de saúde pública, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Todavia, em relação ao prazo fixado para cumprimento da decisão judicial, entendo que o alcance de todas as lojas da rede e a complexidade para se providenciar algumas das medidas determinadas (como, p. ex., reformas estruturais e substituição de equipamentos) justificam a sua dilação. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator